Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 102851293 do processo de referência), que, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0717733-65.2020.8.07.0001, movida por Antônio Carlos Mattge Lemos em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação apresentada pelo recorrente nos termos seguintes: 1. O réu foi intimado, em reiteradas oportunidades, para juntar aos autos os documentos referentes às operações de crédito rural celebradas com o autor, sob as penas do artigo 400 do CPC, mas não o fez a contento. 2. Importante consignar que, nos termos do dispositivo legal supracitado, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento requisitado, a parte pretendia provar, caso o réu não efetue a exibição ou apresente justificativa plausível, e, nesse contexto, concedo ao réu o derradeiro prazo de quinze dias para a juntada das microfilmagens e documentos originais pleiteados pelo autor em ID Num. 65292813 e Num. 102409597, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que vierem a ser apresentadas pelo requerente. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram impugnados e rejeitados (Ids 103899620, 104888666 e 104908240 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30116786), o agravante, inicialmente, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e a tempestividade na interposição. Narra que a presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública – ACP n. 94.00.08514-1, que tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, “na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)”. Aduz que, intimado para apresentar documentos para elaboração dos cálculos de liquidação, juntou aos autos os demonstrativos de conta vinculada das operações, bem como os ditos SLIP/XER das mesmas, “que consistem nas escriturações de operações financeiras mantidas pelo Banco em sistema interno”, os quais, todavia, foram rejeitados pelo juízo a quo, “sob a alegação autoral de que tais documentos não representam a realidade dos fatos, haja vista não se tratarem de documentos da época das operações, tendo sido fabricados agora pelo Banco para melhor lhe atender na demanda de origem”. Argumenta que não pode ser aplicada a penalidade do art. 400, CPC, pois esta se refere a casos de não apresentação da documentação pela parte, no que não se enquadraria a situação, porque apresentados os documentos pertinentes. Afirma que os documentos em questão, apesar de emitidos atualmente, “possuem as mesmas informações daqueles impressos em tempos pretéritos, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha sofrido alteração ao logo do tempo”, não havendo razão para sua rejeição, o que teria sido, inclusive, atestado pelo i. perito em sua manifestação técnica. Informa que a devolução do diferencial é devida somente para os mutuários que efetivamente quitaram as cédulas rurais ou que o índice IPC 84,32% tiver incidido sobre o saldo da operação. Argumenta, ainda, que não pode ser compelido a juntar os documentos na forma pretendida pelo autor, por não os possuir, sendo ônus deste comprovar a inconsistência dos dados presentes na documentação por ele apresentada, na forma do art. 373, I, do CPC. Ao final, para evitar prejuízo em seu desfavor, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que sejam acolhidos dos SLIP/XERs juntados pelo Banco aos Ids 96000862 a 96000881, reproduzidos nos extratos de Ids 70702246 a 70702258, como fonte de prova para apuração do quantum debeatur na liquidação da sentença de origem. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 30116787 e 30116788). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Explico. Mister assentar, por oportuno, que já tive oportunidade, recentemente, de apreciar questões relativas ao processo originário (0717733-65.2020.8.07.0001), tendo proferido decisão liminar no agravo de instrumento no 0720908-36.2021.8.07.0000 interposto pelo mesmo agravante em face de decisão exarada nos autos principais, em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por considerar inexistente a probabilidade do direito alegado. Por essa razão, utilizarei alguns dos fundamentos daquela decisão, que guardam estreita relação com a presente matéria, para elucidar a questão em debate neste recurso. A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver, a sentença coletiva, condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter, o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região, reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Os Embargos de Divergência foram julgados e, atualmente, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. está sobrestado no c. STJ a espera do julgamento do Tema 1.085 da repercussão geral pelo e. STF. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu ação de liquidação provisória, processada na modalidade arbitramento, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para apuração das quantias efetivamente devidas nas operações de mútuo rural realizadas, consoante decisão proferida ao Id 65378838 do processo de referência, nos seguintes termos: (...) 2. Este procedimento de liquidação de sentença será processado na modalidade por arbitramento, tendo em vista que será necessária a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. 3. Intime-se a parte ré (Banco do Brasil S/A) para que apresente resposta ao pedido de liquidação, no prazo de 15 dias, prazo em que deverá, ainda, trazer cópia do contrato indicado no pedido de cumprimento de sentença e histórico de sua evolução financeira. (...) O agravante, em resposta à determinação supra, peticionou (Id 70700244 do processo de referência) apresentando “planilha/demonstrativo de conta vinculada/saldo devedor das Cédulas mencionadas na petição inicial” (Ids 70702246 a 70702258 do processo de referência), bem como arguindo matérias de defesa e de ordem pública para serem apreciadas pelo julgador. Com sua réplica à contestação (Id 72552746 do processo de referência), o agravado/exequente apresentou laudo contábil (Id 72552747 do processo de referência) elaborado por assistente técnico que entendeu irregulares as planilhas de cálculo apresentadas pelo agravante e a necessidade de realização de perícia judicial, nos seguintes termos: Diante de todas as observações elencadas respaldados pelos fundamentos fáticos e jurídicos apontados, não é outra a conclusão, senão aquela que denota a imprescindibilidade de que sejam anexados ao conteúdo apresentado pelo Banco, os comprovantes contábeis de cada lançamento realizado, exceto no caso dos valores de correção monetária e juros remuneratórios, oriundos de cálculos meramente analíticos e matemáticos, além da necessidade de: a. Desconsiderar e descaracterizar as planilhas de cálculo apresentadas pelo Requerido, diante das irregularidades apontadas, por não se tratar de documentos com informações e dados fidedignos que retratem a autenticidade de seus lançamentos; b. Determinar que o Banco apresente os documentos da época pertinentes às operações que provem que houve os supostos abatimentos, perdão de dívida/Anistia e que os lançamentos atuais estão fidedignos com os do período da contratação da cédula rural objeto da lide; c. Por prudência e aferição da veracidade dos fatos, determinar a realização de perícia judicial. Quanto às alegações das partes, em especial, sobre a necessidade de apresentação de documentos e esclarecimento de contratos bancários por parte do requerente, o juízo a quo proferiu a decisão de Id 93829539 do processo de referência, em face da qual o executado interpôs o agravo de instrumento no 0720908-36.2021.8.07.0000, cuja decisão de indeferimento liminar vem lastreando o presente decisum, ante a correlação entre as matérias. (...) 8. Da exibição de documentos. 8.1. Cumpre, inicialmente, observar que, em que pese ser, de fato, vintenário o prazo prescricional em exame, é certo que a ação civil pública ora discutida sequer transitou em julgado, sendo descabida a argumentação do requerido quanto à sua obrigação de exibir os documentos relativos aos contratos em discussão. 8.2. Além disso, é ônus da instituição bancária, conforme dito pelo próprio réu, a guarda dos documentos relativos ao contrato, ressalvada a hipótese de prescrição, o que, conforme acima consignado, não ocorreu no caso sob exame. 8.3. Confira-se: “Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8.4. A jurisprudência da Justiça Federal, de igual forma, é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016). 8.5. Dentre os fundamentos do voto condutor do julgado acima referido, extraio o seguinte excerto, inteiramente aplicável ao caso sob exame: "[...] Quanto à distribuição do ônus da prova, é verdade que a prova da quitação do contrato com o pagamento a maior, ou a incidência do índice de correção monetária maior do que o devido em março de 1990, é fato constitutivo do direito à repetição do indébito, sendo tal prova, por isso, em princípio, ônus do autor/exequente. Contudo, há de se considerar que os contratos de financiamento rural em discussão foram celebrados há mais de 25 anos. Não é razoável se exigir do produtor rural que comprove documentalmente a quitação do financiamento, passado tanto tempo. A prova até poderia eventualmente ser feita pela certidão do cancelamento da inscrição da cédula de crédito rural quitada no livro competente do Registro de Imóveis, mas a verdade é que esse cancelamento nem sempre é feito, até porque isso importa despesas cartorárias. Portanto, a prova pode ser impossível ao exequente [...]". 8.6. Não bastasse, a inversão do ônus da prova também é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, §1o, do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação. 8.7. Por fim, tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 8.8. Confira-se: “Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária” (TRF4, AG 5070653-94.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/04/2018). 8.9. Evidentemente, o Banco do Brasil detém maior aptidão para a apresentação dos documentos e esclarecimento de pontos obscuros, pois cuida-se da instituição financeira com a qual manteve a autora os contratos de crédito rural e, além disso, ostenta a posição de devedor solidário. 8.10. Vale salientar que a alegação do executado de que não mais possui obrigação de guarda dos documentos em face do decurso do legal - prazo decadencial/prescricional de 20 anos -, não desonera o banco da sua apresentação, sobretudo porque ele foi parte da ação civil pública, ajuizada no ano de 1994, e que originou a presente demanda e, portanto, tinha ciência de que eventualmente os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação. Ademais, nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240, § 1o do CPC/2015, a citação válida interrompe a prescrição, não sendo pertinentes os argumentos do réu. 9. Por tudo que foi acima exposto, determino ao réu que junte aos autos, no prazo de quinze dias, os contratos indicados em ID Num. 72552747 - Pág. 5, bem como o histórico da evolução financeira de cada um deles, observado o disposto no artigo 400 do CPC, conforme já determinado na decisão e ID Num. 65378838, que mantenho, por seus próprios fundamentos, e observado o teor do petitório de ID Num. 93612208. (grifos no original) O agravante, em cumprimento à determinação constante da referida decisão, a despeito de haver interposto agravo de instrumento, peticionou, em 28/6/2021 (Id 96000861 do processo de referência), fazendo juntada dos SLIP/XER das operações (Ids 96000862 a 96000881 do processo de referência) para amparar os extratos de evolução financeira anteriormente juntados. Afirmou, ainda, que os contratos já haviam sido juntados pela parte autora. Instado a se manifestar acerca desta documentação, o agravado (Id 98165891 do processo de referência) peticionou nos autos para refutar e impugnar “todas as planilhas denominadas de SLIPS-XER apresentados pelo Banco-Réu”, requerendo que estas fossem descaracterizadas e desconsideradas “para realização dos cálculos das cédulas objeto da lide, por não se tratar de documentos com informações e dados fidedignos que retratem a autenticidade de seus lançamentos, à época das operações”. Em seguida foi proferida decisão, em que foi determinada a realização da perícia contábil pelo perito do juízo para a liquidação individual da sentença coletiva, deferindo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes oferecerem quesitos (Id 98210103 do processo de referência). Intimado o perito para manifestar-se acerca das petições com quesitos apresentadas pelo autor e pelo réu, respectivamente, aos Ids 100589390 e 100039318 do processo de referência, juntou manifestação no sentido da necessidade de “definição acerca da suficiência ou não da documentação apresentada pelo Réu, a fim de se apresentar uma proposta de honorários” (Id 101337395 do processo de referência). Provocadas acerca da petição do expert, as partes reiteraram as argumentações anteriormente trazidas, sendo, o réu (Id 101967932 do processo de referência), pela suficiência da documentação apresentada e o autor no sentido da necessidade de juntada de mais documentação pelo banco (Id 102409597 do processo de referência). Nesse contexto foi, então, proferida a decisão ora agravada (Id 102851293 do processo de referência), que determinou ao réu juntar aos autos os documentos requeridos pelo autor, sob pena de não poder impugnar as contas a serem apresentadas. Daí a razão da interposição do presente recurso. O agravante sustenta, em apertado resumo, que não lhe pode ser aplicada a penalidade do art. 400, CPC, por ser, esta, destinada aos casos de não apresentação dos documentos pela parte, que não seria o caso, pois fez juntada aos autos de toda a documentação que entendia pertinente. Argumenta não ser aceitável a imposição de juntada de outros documentos sem que haja justificativa devidamente comprovada de sua necessidade. O cerne da discussão do presente agravo diz respeito, portanto, ao cabimento da aplicação do art. 400, CPC no caso. Referido dispositivo está inserto na seção VI do capítulo XII do CPC, referente às provas, especificamente na seção relativa à “Exibição de Documento ou Coisa”, que comporta os seguintes dispositivos: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Como se vê, a penalidade é aplicável aos casos de não exibição de documento requerido pela parte contrária para provar seu direito, desde que comprovada a malícia da parte na não apresentação do documento, é a presunção de veracidade do fato que se pretende provar por meio do documento. Imprescindível, ainda, que a requisição seja devidamente fundamentada e comprovada sua necessidade, a fim de que se possa considerar a legitimidade ou da recusa pela parte. No caso, verifico que o autor/agravado, a despeito de insistir que a documentação apresentada pelo réu/agravante não é suficiente para comprovar seu direito, utilizando-se, para tanto, da argumentação de que os relatórios produzidos pelo banco não correspondem à época dos fatos e que teriam sido produzidos unilateralmente, não fez prova de suas alegações. O autor/agravado se limitou a requerer a juntada das microfilmagens pelo réu, aduzindo que estas conteriam as verdadeiras informações a respeito das movimentações realizadas, porém não disse em que repousaria a inveracidade ou insuficiência na documentação já colacionada. A simples alegação de que referidos documentos foram produzidos unilateralmente pelo recorrente não convence, porque os extratos bancários microfilmados exigidos também o são. Ainda, enviados os autos ao perito do juízo, profissional qualificado para informar se suficiente ou não a documentação juntada pelas partes para a liquidação da sentença coletiva em atenção à pretensão do autor/agravado ao recebimento do indébito resultante da diferença dos expurgos inflacionários em março de 1990 nos contratos de mútuo rural celebrados, o expert não dirimiu a controvérsia, pois se limitou a atribuir esta tarefa ao julgador. Aduziu que somente após a definição acerca da suficiência da documentação é que poderia valorar seu trabalho e, então, definir o valor dos honorários periciais. Ocorre que o próprio expert, mesmo sem definir a situação, informou que os relatórios juntados pelo banco não poderiam ser desconsiderados apenas pelo fato de terem sido produzidos com data atual e unilateralmente pelo réu, como se pode verificar pelos trechos a seguir colacionados (Id 101337395 do processo de referência): Em 26/06/2021 o Réu trouxe aos autos os extratos das operações. Em 21/07/2021 o Autor manifesta sua oposição ao que foi apresentado, assim sintetizando: (...) Segundo se depreende dessa manifestação, o Autor pretende a apresentação dos registros contábeis originais, tendo ilustrado o seu pleito com cópias do que se entende ser o documento original hábil: (...) Assim, foi proferida a Decisão Interlocutória sob ID no 98210103 determinando a liquidação do julgado por Perito, sendo este profissional intimado a apresentar a proposta de honorários, bem como as partes para indicação de Assistentes Técnicos e apresentação de quesitos. Cabe observar que o Autor, além de fazer a indicação do seu Assistente Técnico e apresentar os quesitos, endereça o seguinte pedido final: (...) Nota-se que o Autor ainda aborda a questão relativa aos documentos que devem instruir a ação. Contudo, há uma aparente contradição em relação ao que foi apresentado, uma vez que, inobstante não considerar fidedignos os demonstrativos apresentados, sobre eles construiu quesitos, como os seguintes: (...) Assim, há um importante ponto a ser definido, que é a fonte do trabalho da Perícia. Sem que ela seja adequadamente definida, não é possível vislumbrar o trabalho executado, consequentemente, os honorários profissionais. Ademais, a fim de melhor situar a questão, deve ser esclarecido que a data de emissão de um relatório qualquer, não necessariamente significa que os dados neles constantes não sejam contemporâneos aos fatos. Supõe-se que relatórios e outros documentos do gênero sejam exteriorizações de dados financeiros armazenados num sistema – e que passaram pelo crivo de uma Auditoria Externa. Obviamente, todos os registros armazenados em bases como os das instituições financeiras, e que se refiram a períodos mais antigos, podem ter a sua origem confirmada a partir da análise da escrituração mercantil mecanizada original ou de seu microfilme, o que é mais provável. Assim, para que as expectativas em relação ao trabalho sejam devidamente harmonizadas, caso apresentados os documentos demandados pelo Autor, a análise deste Perito será limitada a revisar a transcrição para a documentação já apresentada dos lançamentos originais. De qualquer modo, considerando a instrução dos autos tal como analisada na data desta manifestação, verifica-se que as movimentações das operações estão dispostas por cerca de 270 (duzentas e setenta) páginas, o que certamente sinaliza o volume de trabalho a ser executado – e que poderá vir a ser sensivelmente aumentado caso incluída uma fase anterior: a de revisão de entrada dos dados. Portanto, o cenário atual necessita da definição acerca da suficiência ou não da documentação apresentada pelo Réu, a fim de se apresentar uma proposta de honorários. (grifos atuais) O perito, inclusive, além de validar a documentação já constante dos autos, apontou um comportamento contraditório do autor ao impugnar os documentos apresentados e, ao mesmo tempo, elaborar quesitos baseando-se neles. Como se observa, deveria o d. perito ter apontado especificamente quais documentos ainda seriam necessários para realizar o trabalho e não simplesmente submeter ao juízo a resolução do incidente que lhe cabe como profissional detentor do conhecimento especializado necessário para a realização da perícia contábil. Sem que haja razões para desconsiderar os documentos já constantes dos autos na realização da perícia, como o próprio perito concluiu, deveria ter dado continuidade ao exame do caso com base no conteúdo probatório apresentado e por ele não descartado ou assinalado como insuficiente. Caso identificado algum fato que obstasse seu trabalho, aí então lhe caberia informar ao juízo. A ausência dos documentos requeridos pelo autor não pode ter, como consequência, o ônus determinado pelo juiz de maneira irrestrita, porque ele apresentou outros documentos necessários para que a perícia ocorra. Se os microfilmes da conta bancária são indispensáveis para a perícia, cabe ao perito informar ao juiz, o que não fez até o momento. O juiz insiste apenas em que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, mas não demonstrou o que faltaria, porque se limitou a acolher a alegação genérica do autor. Deve o juiz determinar ao perito que esclareça se tem condições de realizar a perícia com os documentos fornecidos e, em caso negativo, o que falta para tanto, a fim de que o banco seja compelido a providenciar, caso tenha condições, aí sim com a advertência de que, se não o fizer, o fato que se pretende provar com o documento não exibido será presumido verdadeiro. Isso não tolhe o direito do agravante/requerido de impugnar a perícia em outros aspectos evidentemente. Entendo, assim, não ser possível a cominação da penalidade inserta no art. 400, CPC, ao réu no presente caso, por não restar comprovada a existência de situação de recusa injustificada na apresentação de documento pela parte. Verificada, portanto, a razoabilidade da alegação de não aplicabilidade do art. 400, CPC, ao caso, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente diante da possibilidade de aplicação de penalidade à parte com prejuízo para o contraditório na liquidação do valor da sentença coletiva em relação à pretensão do autor/agravado. Verifico, portanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora